Tribunal: TJDFT
Processo: 0745370-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE) E PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITADO). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. SETOR JARDINS MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. FASE INQUISITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei Complementar Distrital no 958, que entrou em vigor em 20/12/2019, alterou os limites geográficos da Região Administrativa de São Sebastião, dela excluindo áreas do Setor Jardins Mangueiral e da Papuda.

2. No caso, o suposto fato criminoso, cuja apuração ainda se encontra na fase inquisitorial, ocorreu no Setor Jardins Mangueiral, pertencente à Região Administrativa do Jardim Botânico e, portanto, sujeito atualmente à Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.